Tribunal: TJSP
Processo: 1010717-31.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010717-31.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
RENATO RIVERA JUNIOR, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38986
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010717-31.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
EMBARGANTE: RENATO RIVERA JÚNIOR
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão e obscuridade no acórdão embargado. Vícios não
configurados. Caráter infringente do julgado e proposito de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 402/407, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a
pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da obscuridade.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e
obscuro, aduzindo que não foram devidamente analisados todos os temas suscitados em
seu recurso de apelação, ocorrendo violação de lei federal, razão pela qual postula a
manifestação expressa da Turma Julgadora sobre o disposto nos artigos 5o, XXXV e LV,
da Constituição Federal, 370, do Código de Processo Civil, 4o, I,III, 6o, IV,V, 39, IV, V,
46, 47 e 51,IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de assegurar a
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios interpostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão ou obscuridade supostamente existentes no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão ou obscuridade a serem supridas, do que
resulta o descabimento deste recurso aclaratório, consoante se infere de trecho do aresto a
seguir transcrito:
“Espectro da demanda.
Cuidam os autos de embargos à execução lastreada em cédula rural
hipotecária (fls. 96/107) que foram julgados improcedentes.
Recorre o executado-embargante e o recurso de apelação por ele
interposto não comporta provimento.
De início, oportuno é deixar assentado que a cédula rural
hipotecária que embasa este processo executivo foi emitida exclusivamente pelo executado-
embargante Renato Rivera Junior, comparecendo seu cônjuge, Nadia Maues Rivera, ao
ato de sua emissão tão somente para expressar sua anuência à constituição da garantia
hipotecária sobre o imóvel de propriedade comum do casal, não figurando ela, portanto,
como responsável pelo cumprimento da obrigação estampada no instrumento cedular, de
sorte que não poderia mesmo estar posicionada no polo passivo da relação processual.
Precipitada e inócua, nesta etapa processual, a alegação de excesso
de penhora, que, destarte, se o caso, deverá ser suscitada no momento oportuno, ou seja,
na fase de avaliação, não fosse bastante a circunstância de que a penhora recaiu
justamente sobre o imóvel em que consubstanciada a garantia hipotecária concedida pelo
emitente da cédula que lastreia a execução.

Preliminar. Cerceamento de defesa.
Não se configurou cerceamento ao direito de defesa do recorrente,
porquanto manifesta a desnecessidade de dilação probatória na hipótese em apreço, não
se podendo cogitar da caracterização de nulidade se a prova requerida não revela aptidão
a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na espécie, cumprindo
considerar, ademais, que o Código de Processo Civil atribuiu certa discricionariedade ao
magistrado na análise da pertinência das provas postuladas pelos contendores,
incumbindo-lhe verificar a conveniência e a necessidade de sua realização, sendo-lhe
facultado indeferir a prova que considerar impertinente ao desate da lide, sendo então
forçoso convir que agiu com inteiro acerto o juiz a quo na espécie, porquanto
desnecessária a realização de prova pericial, visto que a execução versa sobre temas
predominantemente de direito e consubstanciados na análise das cláusulas inseridas na
cédula rural hipotecária de fls. 96/107.
Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
Inexiste relação de consumo no negócio jurídico que envolve a
concessão de crédito a pecuarista com a finalidade de desenvolvimento de sua atividade
produtiva, haja vista que, neste caso, não pode ser o produtor rural considerado
destinatário final, pois a operação financeira, consubstanciada em cédula rural, teve por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo a aquisição de insumos utilizados pelo emitente em sua atividade econômica,
viabilizando que, num momento subsequente da cadeia produtiva, possa a produção
agrícola gerada com os recursos financeiros obtidos, chegar ao consumidor final.
Regularidade do demonstrativo do débito apresentado pelo
exequente-embargado. Desnecessidade de apresentação de extratos bancários e da
matrícula do imóvel para a propositura da execução.
Com efeito, a petição inicial da execução veio acompanhada de
regular demonstrativo do débito (fls. 108/109), que contempla a evolução da dívida, com a
aplicação dos encargos convencionados.
Nem há se cogitar de nulidade da execução também em razão da
ausência de extratos de movimentação bancária, tendo em vista que, como assinalado, a
petição inicial da execução veio acompanhada de demonstrativo do débito regularmente
elaborado (fls. 108/09), estando nele bem delineada a constituição da dívida, com a
aplicação sobre o principal dos encargos pactuados e expressamente indicados na
planilha em análise, reunidos, portanto, os requisitos legais exigíveis na espécie.
De outra parte, impende deixar assentado que a cédula rural
hipotecária consubstancia título executivo extrajudicial, consoante estabelece o Decreto-
lei n. 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito rural.
É que “os títulos de crédito rural propriamente ditos ou as cédulas
de crédito rural segundo o legislador têm características civil (não necessitam de protesto
para constituição em mora, mas tampouco possibilitam pedido de falência, embora
admitam o endosso), de liquidez (não ensejam dúvida quanto aos valores neles constantes,
quer se constituam eles do valor líquido do empréstimo ou deste acrescido de correção
monetária, juros remuneratórios, comissão de fiscalização e demais despesas, mesmo que
o emitente tenha deixado de levantar qualquer parcela na conta vinculada ou feito do
valor nele constante menos a quantia parcialmente paga ou não movimentada), de certeza
(representam a verdade de um negócio firmado entre as partes) e de exigibilidade (não
necessitam de qualquer condição para se tornar exigível. Assim, vencido o título e não
pago, pode o credor, independentemente de aviso, interpelação extrajudicial ou judicial,
exigir o seu pagamento, mesmo que esteja ele em poder de terceiro. Essa característica é
tão forte que induz o vencimento de outros financiamentos rurais concedidos ao
emitente).” (Wellington Pacheco Barros, O contrato e os títulos de crédito rural, Livraria
do Advogado Editora, 2000, pág. 151).
Tem-se, portanto, que a cédula em cotejo (fls. 96/107)
consubstancia título executivo extrajudicial, pois reúne os pressupostos legais pertinentes,
denotando-se hábil a respaldar o processo executivo, desnecessária a exibição da
matrícula do imóvel objeto da hipoteca para tanto.
Alongamento da dívida.
Muito embora constitua a reprogramação da dívida direito
subjetivo do devedor ruralista e não mera faculdade da instituição financeira, incumbindo-
lhe atender à finalidade social da lei, valendo-se para tanto dos recursos do Tesouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional, dúvida não há remanescer no sentido de que a concessão do alongamento não é
absolutamente automática, porquanto há pressupostos fáticos e legais que devem ser
preenchidos pelo produtor rural, sob pena de se justificar a recusa do credor.
Neste passo, não socorre o executado-embargante, como visto, a
mera alegação de que o alongamento da dívida consubstancia direito do devedor,
porquanto não há previsão legal para a concessão de reescalonamento da dívida no caso
em análise, como bem assentado pelo magistrado, no sentido de que a “legislação que
trata do alongamento de dívida originada de crédito rural é anterior à emissão da cédula
rural hipotecária que aparelha a execução, e não se aplica ao caso dos autos. São as Leis
nos 9.138/1995, 9.866/1999, 10.437/2002, 11.322/2006 e 11.775/2008, todas visando a
atender a situações adversas verificadas em relação às operações de crédito rural
anteriores àquela que é objeto da cédula rural emitida pelo embargante em janeiro de
2017. As disposições dessas leis, por consequência, não regem a hipótese vertente.”
(fls.262).
Aliás, no que tange à aplicação da Circular SUP/AOI n. 46/2018 do
BNDES, cumpre deixar assentado que aludida norma administrativa foi editada em
momento subsequente ao ajuizamento desta execução e seu emprego no caso sequer foi
arguido pelo recorrente na petição inicial dos embargos, não fosse bastante a
circunstância de que referida regra é atinente à concessão de crédito novo com a
finalidade da quitação de obrigações anteriores, incumbindo ao embargante, se o caso,
solicitar a concessão dessa modalidade de crédito, por operação que não tem natureza de
alongamento de débito rural.
Juros remuneratórios.
Neste passo, a consideração de que os juros remuneratórios foram
contratados no patamar de 9,5% ao ano (encargos financeiras, fls. 97), o que não afronta
o ordenamento jurídico vigente, a par do que repousa tal encargo em expressa previsão
contratual.
Ademais, as operações financeiras consubstanciadas em crédito
rural têm tratamento próprio e específico no Decreto-lei n. 167/67, cujas disposições
vedam que os juros remuneratórios tenham vulto superior a 12% ao ano, constituindo
fundamento da manutenção dos juros na espécie, contratados em patamar inferior àquele
legalmente permitido.
Capitalização dos juros.
No caso em exame, a capitalização dos juros encontra respaldo na
legislação específica, razão pela qual, tendo sido expressa e claramente pactuado pelas
partes encargo dessa natureza [encargos financeiros (fls. 97)], e cuidando-se aqui de
débito oriundo do inadimplemento de cédula rural hipotecária, dúvida não remanesce
sobre a admissibilidade do cômputo de juros capitalizados.
Deveras, na esteira da Súmula n. 93, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que “a legislação sobre cédulas
de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 324008/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 11/03/2003).
E a discussão sobre a inconstitucionalidade da Medida Provisória
1.963-17/2000 faz-se descabida nesta demanda, porquanto a legitimidade do cômputo de
juros capitalizados na cédula rural advém da previsão contida no Decreto-lei n. 167/67 e
não da referida medida provisória.
Portanto, não assiste razão ao executado-embargante também neste
ponto.
Encargos moratórios.
A configuração da mora do executado-embargante exsurge
incontroversa da análise dos autos, cumprindo enfatizar, no entanto, que, muito embora
seja realmente indevida a cobrança da comissão de permanência em cédula de crédito
rural, o certo é que, consoante se dessume do exame da planilha de débito elaborada pelo
exequente (fls. 108/109), não foi empregada a comissão de permanência no cálculo do
débito exequendo, inexistindo ilegalidade alguma no cômputo dos juros legais de mora de
1% ao ano, dos juros remuneratórios estabelecidos para o período de normalidade
contratual e multa de 2% sobre o débito, por todo o período de inadimplemento.
Dispositivo.
Correta a r. sentença, portanto, ao julgar improcedentes estes
embargos do devedor, majorados os honorários devidos ao advogado do exequente para
20% sobre o valor atualizado do débito exequendo.” (fls. 404/407).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou obscuridade que devam ser supridas,
caso repute que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o
embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem
estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado
na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)